Tribunal: TJES
Processo: 0000195-76.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Desobediência
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-76.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANE PIMENTA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RE
SISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de dispensar o exame de corpo de delito quando houver nos autos outros elementos probatórios que demonstrem, de maneira inequívoca, a materialidade do delito (AgRg no HC n. 712.777/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

2. A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto.

3. O Ministério Público requereu na exordial acusatória a condenação da denunciada em dano moral coletivo no valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do descrédito causado aos agentes do Estado, tendo o magistrado sentenciante condenado a apelante em indenização por dano moral em favor da vítima, o que viola o princípio da correlação.

4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

5. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANE PIMENTA FERNANDES
em face da Sentença de fls. 110/113, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 129, § 12º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da vítima, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP.

Razões recursais apresentadas, às fls. 147/164, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação de danos ao ofendido. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões, às fls. 167/170, pelo não provimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4637702).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANE PIMENTA FERNANDES
em face da Sentença de fls. 110/113, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 129, § 12º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da vítima, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP.

Razões recursais apresentadas, às fls. 147/164, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação de danos ao ofendido. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A apelante pretende sua absolvição dos crimes de resistência e lesão corporal, sob alegação da ausência de provas de autoria.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra a ré pela prática dos crimes em questão.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que os policiais militares foram acionados para averiguarem um delito de dano em veículo e ao chegarem ao local e abordarem a denunciada, que teria causado as avarias no automóvel de Adriano José da Silva com quem possuía relacionamento amoroso, esta apresentou-se descontrolada e transtornada.

Relata, ainda, que, ao ser informada de que precisaria ir ao DPJ de São Mateus, a acusada resistiu de forma agressiva e desferiu duas mordidas nos braços do CB/PMES Wemerson de Souza, ocasionando lesões, sendo necessária a utilização de força moderada para contê-la e imobilizá-la, conforme auto de resistência acostado aos autos, a saber:

Consta nos autos do Inquérito Policial em anexo, que no dia 01 (um) de janeiro de 2017, na rua Conceição da Barra, bairro Beira Rio, Nova Venécia/ES, o denunciado, FABRÍCIO PIMENTA FERNANDES, opor-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo e desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

No dia dos fatos, os policiais militares foram acionados pelo COPOM, para averiguarem uma informação a respeito, de um indivíduo que estaria causando danos (avarias) no veículo Chevrolet Corsa, placa MQX 0530.

Os policiais militares, ao chegarem na localidade, se depararam com a veracidade dos fatos. O denunciado, após ser questionado sobre o ocorrido, relatou que foi agredido pela Sra. Tayane de Souza, esposa do Sr. Adriano José da Silva, com quem o denunciado mantém relacionamento.

Durante toda abordagem policial, o denunciado mostrou-se completamente descontrolado, transtornado e gritava a todo tempo. Sendo solicitado por diversas vezes que se contivesse para que só assim os policiais militares pudessem concluir o atendimento do referido BOP. Contudo, o denunciado em nenhum momento atendeu à solicitação, dizendo ainda que “ninguém mandava nele”, referindo-se aos policiais.

O denunciado, após ser informado que teria que ir para o DPJ de São
Mateus, resistiu, de forma agressiva, sendo necessário que os policiais militares utilizassem de força moderada para contê-lo e imobilizá-lo, conforme auto de resistência 11.

No momento do tumulto, o denunciado desferiu duas mordidas contra o CB/PMES Wemerson de Souza, ocasionando as lesões descritas no laudo de fls. 12.

A materialidade do delito resta evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 09/10, Auto de Resistência de fls. 16, Laudo Médico de fls. 17 e demais documentos constantes dos autos.

Registro que, não obstante a ausência de laudo de exame de lesão corporal, o laudo de fls. 17 subscrito por médico do trabalho, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, atestando as lesões sofridas pelo agente público, aliado à prova testemunhal coligida são suficientes para suprir a referida omissão, a teor do art. 167 do CPP.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de dispensar o exame de corpo de delito quando houver nos autos outros elementos probatórios que demonstrem, de maneira inequívoca, a materialidade do delito (AgRg no HC n. 712.777/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pela testemunha e vítima, além da confissão parcial da acusada.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto, conforme julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Cumpre destacar o depoimento da testemunha SD/PMES Charles dos Santos Biral colhido sob o crivo do contraditório, conforme mídia de fls. 87, no sentido de que a acusada não obedeceu às ordens dos policiais durante o atendimento da ocorrência e resistiu à prisão, tendo ainda, lesionado o policial Wemerson com mordida no braço.

No mesmo sentido, a vítima PMES Wemerson de Souza (mídia de fls. 96) informou que a guarnição se dirigiu ao local dos fatos por terem sido acionados em decorrência de um desentendimento entre a ora recorrente, seu amásio e a esposa deste, estando aquela bastante nervosa. Noticiou, ainda, que a ré não acatou as ordens para se acalmar e quando tentaram realizar a sua prisão, o depoente recebeu uma mordida no braço que até causou sangramento.

Por sua vez, a apelante, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 96), afirmou que foi abordada de maneira agressiva pela guarnição, que chegou até a fazer uso de spray de pimenta contra ela e a algemaram, mas em razão de estar com os olhos machucados, por reflexo, desferiu uma mordida no braço do policial que passou próximo ao seu rosto.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação da recorrente pelos crimes de resistência e lesão corporal majorada, previstos, respectivamente, nos arts. 329 e 129, §12º, ambos do Código Penal, tendo em vista a lesão cometida em policial militar no exercício de suas funções.

Com relação à insurgência acerca da condenação ao valor fixado a título de reparação de danos morais ao ofendido, verifico que o Ministério Público requereu, na exordial acusatória, a condenação da denunciada em dano moral coletivo no valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do descrédito causado aos agentes do Estado, tendo o magistrado sentenciante condenado a apelante em indenização por dano moral em favor da vítima, o que viola o princípio da correlação.

Ademais, observo que a questão não fora discutida no curso da instrução processual, inexistindo debate acerca dos prejuízos ocasionados pela lesão decorrente da mordida a embasar a quantificação do dano causado, inviabilizando, inclusive, à apelante o exercício do contraditório.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado - 15ª ed rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Diante disso, deve ser afastada a condenação relativa à reparação de danos morais ao ofendido.

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão da gratuidade da justiça para a isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de excluir a condenação por danos morais ao ofendido.

É como voto.